Tribunal: TJPA
Processo: 0004433-80.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004433-80.2019.8.14.0401

APELANTE: JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO, RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004433-80.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES:
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO E RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS FERREIRA BRINGEL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO(ART. 157, §2º, II, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA – FATO NOVO.
NÃO ACOLHIMENTO.
O princípio da independência funcional, previsto no art. 271, § 1º, da Constituição Federal, garante aos representantes do Ministério Público autonomia para a formação do livre conhecimento. Nos termos do art. 384 do CPP, trata-se de prerrogativa do Ministério Público o aditamento da denúncia quando seu representante verificar a presença de circunstância capazes de modificar a definição jurídica da conduta e inclusão de novos réus.

2. DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que os acusados RUDINEY VASCONCELOS COSTA e JÉSSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO confessaram em delegacia e em juízo a prática delitiva e seus depoimento estão em consonâncias com as demais provas carreadas aos autos, assim como as vítimas FRANCIMILTON SILVA DE SOUZA e JACÓ DE SOUZA GOMES, quando ouvidas em juízo, reconheceram os denunciados como os autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
No que pertine ao quantum aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que as circunstâncias judiciais (
culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências do delito
) sem a devida fundamentação idônea,

utilizando-se de fundamentos do próprio tipo penal, razão pela qual devem serem consideradas
neutra
, fixando a pena base
em 4 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, para os apelantes. Na 2ª fase
existindo atenuante prevista
Na 2ª fase da dosimetria
, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante
genérica da confissão espontânea e menoridade (art.65, III, “d” e art. 65, I, do Código Penal),

porém estas não são aptas para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ. Súmula 231.
Na 3ª fase, existindo uma causa de aumento (§2º, II, § 2º-A- I, do art. 157, do CPB) mantenho o quantum de 2/3 (dois terço) fixando a pena final e definitiva para os réus em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
16 (dezesseis) dias-multa
, a
1/30

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004433-80.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES:
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO E RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS FERREIRA BRINGEL

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO
e
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal Belém/PA
(id.8228688) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 143 (cento e quarenta e três) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

Narrou à denúncia
(id.8228659), no dia 10/12/2018, por volta de 22h, Francimilton Silva de Souza e Jacó de Souza Gomes foram vítimas de assalto enquanto estavam no estabelecimento “Milton Lanches”, de propriedade de Francimilton, e que funciona na residência deste último, localizada no Conjunto Cohab, Gleba 1, Rua WE-04, nº 627, bairro Marambaia, na Capital.

Consta que na referida data as vítimas estavam na frente do mencionado estabelecimento quando um Volkswagen Fox, cor vermelha, parou no local e três pessoas desceram, sendo dois homens, portando armas de fogo, e uma mulher, dentre eles o ora denunciado Rudiney Lucas Vasconcelos Costa
.

Os ofendidos foram logo rendidos, sendo que FRancimilton foi rendido por um indivíduo de camisa azul, que posteriormente viria a saber se tratar do increpado. Em seguida, os ladravazes subtraíram os seguintes pertences dos ofendidos: uma televisão TV 40 polegadas Semp Toshiba preta, um aparelho celular Iphone; um aparelho celular Samsung J7 Prime Branco. Consumado o roubo, os assaltantes se evadiram do local no Volkswagen Fox vermelho.

Diante dos fatos O ministério Público denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 17 de julho de 2019. (id.8228664)

Em 27/10/2021
fora apresentada aditamento da denúncia para incluir a ora denunciada
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO
. (8228673)

O
Aditamento da Denúncia
foi recebido em
20 de setembro de 2019
(id.8228674)

Em razões recursais
(id. 8228691), a Defesa pugnou:
a)
Nulidade do feito em razão de violação ao art. 384 do CPP (matéria concernente a apelante Jessica Vilhena);
b)
Reforma da sentença por inobservância do art. 226 do CPP) e
c)
Impugnação à pena base.

Em sede de contrarrazões
(id.8228692), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
tão somente para que as penas-base sejam revistas.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO
e
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal Belém/PA
(id.8228688) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 143 (cento e quarenta e três) dias-multa em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, do CPB
.

DA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP (MATÉRIA CONCERNENTE A APELANTE JESSICA VILHENA)

A Defesa da apelante
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO
se insurge contra a emenda a inicial, que com base em fatos novos incluiu a referida apelante como denunciada, o que atrairia o exercício do posterior contraditório pela Defensoria Pública, segundo o art. 384 do CPP, o que não foi possibilitada a defesa técnica da apelante, motivo pelo qual requer a nulidade do feito, com a respectiva cassação da sentença.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não
merecem prosperar,
pois da análise do ato processual, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, conforme tentou parecer a defesa
, com intuito de anular o feito e a sentença, explico.

Cumpre registrar que o princípio da independência funcional, previsto no art. 271, § 1º, da Constituição Federal, garante aos representantes do Ministério Público autonomia para a formação do livre conhecimento. Ou seja, não existe vinculação dos seus membros a pronunciamentos processuais anteriores.

Quanto à possibilidade de aditamento de denúncia, dispõe o art. 384 do CPP:

Art. 384
. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

De acordo com o dispositivo legal, trata-se de prerrogativa do titular da ação penal (Ministério Público) o aditamento da denúncia quando seu representante verificar a presença de circunstância capazes de modificar a definição jurídica da conduta e inclusão de novos réus.

No
caso, o aditamento da denúncia (id.
8228674) que incluiu a denunciada
JESSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO,
como incursa nas sanções

do art.157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CPB, observa-se que não há inclusão de qualquer fato novo, uma vez que relata os fatos descrito na denúncia (id.

8228659), determinando o juízo de primeiro grau a citação da denunciada, para que apresentasse suas alegações preliminares, no que fora devidamente citada, conforme mandado de citação, com a sua assinatura de ciência (id. 8228676), com a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública em 16/10/2019 (id.8228676-pág.2), no qual se reservou para argumentar em alegações finais, após a produção de provas durante a instrução processual.

Portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que foram atendidos os princípios do contraditório e ampla defesa.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição dos apelantes, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, mormente quanto a recente decisão do STJ no HC nº 598886.

A partir do julgado do Ministro Rogério Schietti (HC nº 598886), o cumprimento das formalidades para o ato de reconhecimento, que até então era uma mera recomendação, teve confirmado seu status de condição necessária para que um reconhecimento de pessoa possa configurar como prova. Sem essas formalidades não é possível confiar no resultado do reconhecimento, já que, devemos levar em consideração que a memória humana é falha. Dado que o reconhecimento é uma prova dependente da memória, é necessário uma análise crítica e realista a cerca de suas limitações. Essa decisão do ministro se torna, portanto, um verdadeiro divisor de águas para a proteção de inocentes e direito de defesa

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

1.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3.

O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4.

O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5.

De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6.

É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7.

Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8.

Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).

9.

O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.

10.

Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

11.

Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância) (598.886/SC, j. 27/10/20).

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que as autorias delitivas do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, uma vez que os acusados RUDINEY VASCONCELOS COSTA e JÉSSICA CAROLINE SAMPAIO MONTEIRO confessaram em delegacia e em juízo a prática delitiva e seus depoimento estão em consonâncias com as demais provas carreadas aos autos, assim como as vítimas FRANCIMILTON SILVA DE SOUZA e JACÓ DE SOUZA GOMES, quando ouvidas em juízo, reconheceram os denunciados como os autores do assalto no qual foram vítimas. Hipótese na qual a autoria delitiva não foi estabelecida não só no reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em delegacia, e, ainda, ratificado, em juízo.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento do réu RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
pela vítima Francimilton Silva de Souza foi efetuado na delegacia de forma presencial, e por parte da vítima Jacó de Souza Gomes foi realizado por meio fotográfico
e confirmado em Juízo por ambas as vítimas.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA A APELANTES

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz como argumento da defesa ausência de fundamentação idônea, não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em
06 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa para os acusados, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal
, uma vez que considerou quatro circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade, motivos, circunstância e consequências do delito
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena ao réu
RUDNEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
: (id.)

“Quanto à
culpabilidade
do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsas, fugindo do local com a res furtiva; o réu não registra antecedentes criminais (fl. 106); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima;
consequências extrapenais foram graves
, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam de volta os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado”

Quanto a 1ª fase da dosimetria da pena, o juízo entendeu existir as seguintes circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao réu
(culpabilidade, motivos, circunstâncias do crime e as consequências do crime
).

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, tão somente a premeditação e frieza na conduta ilícita não pode ser considerada para exasperação da pena base, porquanto integra a estrutura do crime. Nesse passo, por não evidenciar na espécie nenhum motivo além daquele que já é punido pelo próprio tipo penal,
deixo de considerá-la desfavorável.

De acordo com a sentença, o magistrado exasperou as circunstâncias do crime sob o fundamento do fato do
réu está armado
e com um comparsa atemorizou a vítima,
tais elementos são próprias do tipo penal do roubo majorado, não servindo como fundamentação idônea para sua majoração.

Os
motivos

do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

No presente caso, o juízo justificou a exasperação do motivo no fato “vantagem patrimonial e lucro fácil”, o que se refere ao próprio elemento do tipo penal do crime de roubo, não constituindo fundamentação idônea para ensejar valoração negativa, razão pela qual considero-a
neutra
.

Circunstância do delito

Destarte, Cezar Roberto Bitencourt aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o in bis idem. (T
ratado de Direito Penal
: parte geral 1. Ed. Ver., ampl. E atual. – São Paulo: saraiva, 2014).

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

In casu,
o juízo justificou a exasperação das consequências do crime no fato do abalo sofrido pelas vítimas, por não terem recuperados os bens, entretanto, tais fatos são elementos do próprio tipo penal, motivo pelo qual
não merecem valoração negativa
.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável contra o réu, a pena a ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante
genérica da confissão espontânea e menoridade (art.65, III, “d” e art. 65, I, do Código Penal),

porém estas não são aptas para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Neste sentido, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na
3ª fase da dosimetria
, existindo uma causa de aumento de pena previstas no §2º, inciso II, e § 2º-A do CPB, razão pela qual aumento quantum de 2/3 (dois terço), fixando a pena em
6 (seis) anos e 8 (oito) (quatro) meses de reclusão, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena
Quanto a ré
JÉSSICA CAROLIONE SAMPAIO MONTEIRO:

Quanto à
culpabilidade
do réu, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsas, fugindo do local com a res furtiva; a ré registra
antecedentes criminais
(fl. 108); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima;
consequências extrapenais foram graves
, uma vez que estas no pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas que não receberam volta os bens roubados; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena
[1]
base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias
[1]
multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).”

Dos termos da sentença, observa-se que o magistrado não usou fundamento idôneo para exasperar a pena base, uma vez que ao considerar as circunstâncias judiais negativas (
culpabilidade, motivo, circunstâncias do crime e consequências do delito
) utilizou-se de elementos próprio do tipo penal, merecendo a pena base também ser fixada no seu mínimo legal, ou seja
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria
, muito embora o magistrado tenha reconhecido a atenuante
genérica da confissão espontânea e menoridade (art.65, III, “d” e art. 65, I, do Código Penal),

porém estas não são aptas para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Neste sentido, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar anterior.

Na
3ª fase da dosimetria
, existindo uma causa de aumento de pena previstas no §2º, inciso II, e § 2º-A do CPB, razão pela qual aumento quantum de 2/3 (dois terço), fixando a pena em
6 (seis) anos e 8 (oito) (quatro) meses de reclusão, e mais 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou parcial provimento
à pretensão recursal, para alterar as penas impostas aos oras apelantes
RUDNEY LUCAS VASCONCELOS COSTA e JÉSSICA CAROLIONE SAMPAIO MONTEIRO
para ao patamar definitivo de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
Semiaberto
, e mais
16 (dezesseis) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II , § 2º-A, I, do Código Penal,
mantido os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 25

de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023